Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739268-77.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o preparo não foi comprovado no ato da interposição do recurso (CPC 1.007, caput), intime-se o agravante para efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção (§ 4o). I. Brasília, 06/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator